Tribunal: TJDFT
Processo: 0716902-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716902-46.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VITORIA JATOBA SANTOS RECORRIDO: ANA PAULA DE SOUSA MENDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE VEÍCULOS. COLISÕES SUCESSIVAS. ENGAVETAMENTO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE ATINGE A TRASEIRA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. CULPA DE TERCEIRO. DEMONSTRADA. CONDUTOR QUE PROVOCA A PRIMEIRA BATIDA. 1. Tendo em vista o disposto no artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê que os motoristas devem guardar distância de segurança do veículo que se encontra à sua frente, na hipótese de colisão traseira de veículos, presume-se a culpa do condutor que colidiu. 2. Contudo, em se tratando de colisões sucessivas de veículos, o chamado “engavetamento”, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a responsabilidade deve ser atribuída a quem deu causa ao evento, presumindo-se a culpa de quem de provoca o acidente, desencadeando as colisões entre os veículos que trafegam à sua frente. 3. Restando comprovado que as colisões ocorreram por culpa de terceiro, que provocou o engavetamento, afasta-se a presunção de culpa da ré pela batida na traseira do veículo da autora que estava à sua frente, e, consequentemente da responsabilidade pelos danos decorrentes da colisão. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao inverter indevidamente o ônus da prova e desconsiderar a presunção de culpa que milita em favor da recorrente. Assevera que a recorrida não comprovou a ocorrência de qualquer fato que pudesse afastar sua responsabilidade. Acrescenta que, em casos de colisão traseira, a presunção de culpa é de quem colide, cabendo a este último comprovar a ocorrência de fato que exclua sua responsabilidade, o que não ocorreu no presente caso. Pede, assim, seja reconhecida a responsabilidade da recorrida pelos danos ocasionados, resultando na condenação ao pagamento da indenização devida; b) artigos 28 e 29, inciso II, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e 186 e 927, ambos do Código Civil, ao afastar a responsabilidade da recorrida. Sustenta que a conduta da recorrida, ao não observar a distância de segurança regulamentar e realizar uma freada brusca, configura evidente negligência, nos termos do artigo 186 do CC, e que os elementos caracterizadores do ato ilícito estão presentes no caso em tela. Articula, ainda, a inaplicabilidade da teoria do “corpo neutro”. Afirma que “a teoria do corpo neutro é inaplicável quando há evidências de que o veículo intermediário contribuiu ativamente para a ocorrência do acidente, não se configurando como mero instrumento passivo na colisão". Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSC. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 28 e 29, inciso II, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e 186 e 927, ambos do Código Civil, e ao dissenso pretoriano invocado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028